Tribunal: TJPA
Processo: 0003331-42.2013.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003331-42.2013.8.14.0010

RECORRENTE: CLECIO NAHUM ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. VÍDEO COM A GRAVAÇÃO DO FATO DELITUOSO. PROVAS ORAIS.
PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.

2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de tentativa de homicídio, Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae).

3. A materialidade delitiva encontra-se amparada principalmente pelas provas orais, já que houve tentativa de homicídio, pois os disparos efetuados de arma pelo recorrente não atingiram a vítima, por circunstâncias alheias a sua vontade. E, no caso específico, consta prova por meio de audiovisual, onde, pela gravação aparece o recorrente disparando por duas vezes uma arma de fogo em direção à vítima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual realizada de forma híbrida da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
em id.10946513- Pág.1 interposto por
CLÉCIO NAHUM ALVES,
por intermédio de advogado constituído, Dr.
AMÉRICO LEAL – OAB/PA 26.671
, impugnando a r. decisão id 10946511 - Pág. 1/9, proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA
2ª

VARA CUMULATIVA DE BREVES
,
que, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgou admissível a acusação e pronunciou-o a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código P
enal
.

Nas
razões recursais
, Id
10946515 - Pág. 1/9, alega a Defesa que não há nos autos a comprovação dos fatos imputados pela ausência de provas, e requer a impronúncia nos termos do art. 414 do CPP, e com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID
10946545 - Pág. 1/5, o r. do Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia em ID 10946548 - Pág.1.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr.
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
,
em ID

11161052 - Pág. 1/4,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, alegando a Defesa ausência de indícios suficientes de

autoria e ausência de dolo na conduta, além de suscitar a incidência do princípio
in dubio pro reo
, pugna pela impronúncia.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, ID 10946511 - Pág. 1, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento”.

Extrai-se da denúncia, em id 10946489, que no dia 15.05.2013, por volta das 20h45min, nas imediações da loja de conveniência do posto de combustíveis Bom Jesus, o ora recorrente deferiu dois tiros de pistola em direção à vítima Adailson dos Santos Pereira, não conseguindo atingir o alvo, pois a vítima se esquivou e se escondeu. Narra que o recorrente entrou na loja de conveniências visivelmente embriagado e teria discutido com a vítima por conta de uma compra de cigarro, pelo que teria sacado a sua arma e disparado contra a vítima.

A materialidade delitiva encontra-se amparada principalmente pelas provas orais, já que houve tentativa de homicídio, pois os disparos efetuados de arma pelo recorrente não atingiram a vítima, por circunstâncias alheias a sua vontade. E, no caso específico, consta prova por meio de audiovisual, onde, pela gravação aparece o recorrente disparando por duas vezes uma arma de fogo em direção à vítima.

Ressalvando ainda que foi periciada, em id 10946491 - Pág. 13/14, a arma que o recorrente estava manuseando no vídeo.

A decisão de pronúncia apresenta também as

provas

colhidas

em

sede

do

inquérito

policial

e

sob

o contraditório e que são

suficientes

para

apontar

a existência de indícios que autorizam a submissão do ora recorrente a

julgamento

perante

o

Tribunal

do

Júri, apesar da negativa por parte do ora recorrente, dizendo estar totalmente embriagado na data do fato imputado, e que não se recorda dos motivos e nem que tenha efetivamente deito os disparado contra a vítima. Afirmando que o que sabe foi dito por sua companheira.

Vejamos:

À vítima Adailson dos Santos Pereira, embora tenha prestado depoimento perante a autoridade policial (id 10946490 - Pág. 5), acabou não sendo encontrada para apresentar o seu depoimento em Juízo.

“A testemunha de acusação Adonias Souza Lousada declarou em Juízo que não soube dizer se tinha acautelado a arma para o réu. Que não era comum, à época, que as armas de propriedade da Polícia Militar fossem acauteladas com os PM’s que estavam de folga. Que o réu teria lhe dito que iria buscar uma arma. Que após os fatos o réu lhe telefonou na mesma noite, informando à testemunha de que entregaria a arma discriminada às fls. 29/34, sendo a pistola entregue pela esposa do acusado. Que não tinha ciência dos fatos que são apurados no presente feito (fls. 111/114).

A informante Erinete Pereira Pantoja (companheira do acusado) declarou em Juízo que o acusado teve uma discussão com a vítima, não sabendo o motivo da discussão, mas que viu o momento em que o acusado sacou a arma e disparou por duas vezes na direção da vítima. Que não houve tumulto ou confusão. Que o acusado não estava em serviço no dia, mas que era comum o acusado andar armado com arma da Polícia Militar. Que no dia em questão o acusado estava embriagado. Que o acusado ainda ligou para a testemunha Adonias Souza Lousada no mesmo dia para vir pegar a arma, mas que acabou entregando a arma à testemunha Adonias Souza Lousada. Que a testemunha informou que havia 10 munições na arma (fls. 111/114).

A testemunha de acusação Evandro Maciel Cordovil Alves declarou em Juízo que estava de serviço no dia dos fatos, sendo que foram acionados pela vítima de que havia sido efetuado disparos de arma de fogo na conveniência, sendo que a vítima não teria informado qual o motivo, tendo entregado os estojos vazios para o comandante da guarnição. Que a vítima teria dito que os disparos não teriam lhe atingido apontando o local onde os disparos atingiram. Que os buracos estavam aproximadamente a 01 metro do chão e que se localizavam atrás do balcão. Que no dia dos fatos não encontraram o acusado, uma vez que este não estava na sua residência. Que tomou conhecimento que teria sido o acusado o autor dos disparos após a comunicação do Comandante do Batalhão (fls. 140/141)”

Assim, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente na prática do crime de homicídio. Ressalvando-se que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova de que o ora recorrente, de fato, não tenha participado do crime. Não se podendo, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo tendo em vista não estar caracterizada, de forma induvidosa, a tese defensiva de ausência/insuficiência de provas.

Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida, impronunciando o ora recorrente.

Para que se justifique a impronúncia sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal. Havendo
indícios suficientes de autoria,
como no presente caso, pelos elementos já transcritos,
e materialidade,
não pode o juízo
a quo
impronunciar o recorrente.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Considerando que as instâncias ordinárias constataram a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, com fundamento nas provas produzidas nos autos, a revisão do aludido entendimento, a fim de acolher o pleito de impronúncia do agravante, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

2. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

3. "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).

4. No caso, observa-se que a presença das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa do ofendido e meio cruel foram lastreadas nos elementos probatórios presentes nos autos, o que impede a sua exclusão em sede de recurso especial. Nesse contexto, o decote das aludidas qualificadoras, da decisão de pronúncia, esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte, porquanto a instância ordinária invocou as provas dos autos para concluir que as referidas circunstâncias não são manifestamente improcedentes.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

P
ENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA) OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A decisão proferida pela Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar especificamente a incidência dos óbices ventilados pela Corte a quo.

2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

3. Nas razões do regimental, o ora agravante também não infirmou tal fundamento, limitando-se a sustentar os argumentos do recurso especial e defendendo sua admissibilidade.

4. Assim, a incidência da Súmula 182/STJ se faz novamente presente.

5. Ainda que assim não fosse, importante gizar que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. No caso, o Tribunal estadual, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia.

6. In casu, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal ("provado não se ele autor ou participe do fato"), a possibilidade de impronuncia (CPP; art. 414) ou de desclassificação em relação ao recorrente.

7. Constata-se, sem necessidade de incursionar em matéria fática ou probatória, que a decisão de pronúncia encontra-se suficientemente fundamentada, indicando a materialidade e os indícios de autoria, e descrevendo as qualificadores imputadas, não se verificando a alegada ofensa ao art. 413 do Código de Processo Penal.

8. Não há, portanto, qualquer vício na decisão que determinou a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

9. Agravo regimental não conhecido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.945.775/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. FUNDADA DÚVIDA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DA ACUSAÇÃO POSITIVO. FASE DE INSTRUÇÃO PRELIMINAR. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA.

1. O exame da existência de fundamentação suficiente na sentença de pronúncia prescinde de reexame fático probatório.

2. "É entendimento consolidado nesta Corte que somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal" (AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

3. A existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ. (AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Segue o posicionamento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS, NÃO HAVENDO DÚVIDA ACERCA DA PROCEDÊNCIA DO
DECISUM
IMPUGNADO. Pronúncia que se consubstancia em mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo necessário, quanto à autoria, a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que os réus sejam os autores do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar os recorrentes como autores do crime de homicídio tentado, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

Caso que deve ser apreciado pelo conselho de sentença, a quem caberá apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo se falar em impronúncia. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate.
(TJPA. PROC. 0006378-26.2019.8.14.0006. Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-14)

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II E IV. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DO EXAME NECROSCÓPICO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU INDÍCIOS QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO ASSIM COMO NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime (TJPA. 0804046-03.2021.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-11)

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora-

Belém, 07/11/2022